Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS CESAR BRUNELLI JUNIOR, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou o ora agravante por ato de improbidade administrativa, cuja ação foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e depois com o ingresso do DISTRITO FEDERAL. O débito atualizado é de R$8.071.907,89 (ID 181672958). A requerimento dos credores, o juízo determinou a penhora de imóvel residencial do devedor, localizado no bloco K, da Rua Quaresmeira 2-A, lote 8, Setor RRE-EPTG, SRIA/Guará. O devedor impugnou a penhora e alegou que se trata de seu único imóvel residencial, que se encontra alugado, cuja renda é revertida à sua subsistência. Instruiu a impugnação com cópia da declaração de imposto de renda e laudo médico que atesta não ter condições para o trabalho. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que o devedor não comprovou as alegações de que a renda do aluguel seria inteiramente revertida à sua subsistência. Nas razões recursais, repristinou as alegações e acresceu que os documentos anexados são suficientes para o reconhecimento da impenhorabilidade. Ademais, o juízo teria presumido que o aluguel se encerrou ao fim do contrato e sem dar oportunidade de se manifestar quanto a eventual renovação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 61098541. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de RUBENS CESAR BRUNELLI JUNIOR, referente à procedência da ação de improbidade administrativa. O executado apresentou impugnação à penhora do bem imóvel, em que alega a sua impenhorabilidade por constituir o aluguel do referido bem a única fonte de renda para o executado. O DF e o MPDFT apresentaram respostas à impugnação rechaçando os argumentos do executado. Decido. O art. 5o da Lei n. 8.009/90 estabelece que “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, o enunciado 486 da Súmula do STJ estabelece que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. No caso dos autos, o executado informa que reside com sua genitora em imóvel da família, o qual, inclusive, é objeto de inventário em trâmite pelo falecimento do genitor. Além disso, afirma que o único imóvel do qual consta como proprietário e que foi objeto de penhora neste processo estaria acobertado por cláusula da impenhorabilidade, por encontrar-se alugado a terceiros no intuito de garantir a sua subsistência. Ocorre que, inexistem elementos nos autos suficientes para demonstrar que do imóvel, no qual não reside, o executado extrai aluguéis para sua subsistência ou da sua família. O que se verifica é que o pedido está fundado em alegações genéricas acerca da garantia legal da impenhorabilidade do bem de família, sem apontar ou detalhar a sua incidência concreta na hipótese, devendo, por isso, prevalecer as razões da decisão que concluíram pela constrição do bem, pois, o próprio executado confirma que não reside no imóvel e não há provas de que eventual fruto da sua locação seja destinada a sua subsistência ou à locação de outro bem. No mesmo sentido: (...) Embora o executado, em sua última declaração de imposto de renda 2022/2023, tenha identificado se tratar do único bem imóvel em seu nome, este não comprovou a destinação familiar, uma vez que sequer juntou aos autos comprovantes de pagamento de itens que poderiam ser utilizados em sua recuperação de saúde ou de gastos intrínsecos a subsistência de uma pessoa (como alimentação, vestuário, contas de luz e de água). Como mencionado acima, o executado informa que está morando com sua genitora, mas não comprova nenhum gasto suportado por ele e que poderia ter sido pago com os valores dos aluguéis. Ademais, o contrato de locação juntado aos autos comprova que o aluguel findou no dia 09/05/2024 e não há informações de que houve prorrogação, o que corrobora para a manutenção da constrição deferida na decisão ID 182030006. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO à penhora ofertada pelo executado. O imóvel objeto da penhora foi avaliado em R$ 1.200.000,00, conforme laudo ID 184711133. O executado não se manifestou sobre o valor da avaliação, apesar de devidamente intimado. O MPDFT e o DF manifestaram expressa concordância com o valor da avaliação. (IDs 197142891 e 198746035). Assim, ante a ausência de impugnações, HOMOLOGO a avaliação do bem em R$ 1.200.000,00, conforme laudo do oficial de justiça ID 184711133. Em tempo, a 2a Vara de Família de Águas Claras juntou o termo de penhora no rosto dos autos do inventário no 0707411-89.2021.8.07.0020 para garantia do débito destes autos, até o limite da cota do executado em eventual partilha futura. (ID 186255215). Registre-se a penhora nestes autos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao leiloeiro, para início dos atos expropriatórios.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Nesta análise perfunctória e tão somente pelo prisma de se evitar eventual dano de difícil reparação, não se adentra ao mérito recursal, cuja apreciação é relegada ao Colegiado enquanto juiz natural da causa. Na hipótese, eventual levantamento dos atos expropriatórios poderá consolidar o prejuízo que o recorrente almeja evitar, comprometendo o resultado útil do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento dos atos expropriatórios até julgamento pela Terceira Turma Cível. Retifique-se a autuação para incluir o DISTRITO FEDERAL na condição de agravado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator